Tribunal: TJSP
Processo: 0004116-39.2015.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso pela absolvição da associação criminosa por atipicidade formal; desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa; pleitos subsidiários pela redução das penas para os réus José Sênior e Jefferson, com abrandamento do regime inicial para a forma do aberto e substituição

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso pela absolvição da associação criminosa por atipicidade formal; desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa; pleitos subsidiários pela redução das penas para os réus José Sênior e Jefferson, com abrandamento do regime inicial para a forma do aberto e substituição das penas corporais por restritivas de direitos. Descabimento.

1-. Mérito. (i) Associação criminosa. Absolvição. Tese não acolhida. Provas e peças de instrução que reportam a formação de elo delitivo estável entre os réus, parentes entre si, para a prática de delitos, como o de receptação ora apurado. Testemunhos policiais. Cabedal de circunstâncias objetivas, inerentes ao próprio caso, que acenam à existência de desmanche de veículos, coordenado pela "família do crime", como indicaram as testemunhas, com base em delações anteriores. Estabilidade, número mínimo e constituição para a prática de crimes ("societas sceleris"). Associação criminosa configurada. – (ii) Receptação. Condenação. Materialidade demonstrada e autoria certa. Auto de exibição e apreensão dos itens ilícitos, laudo do local do crime e seguros relatos dos policiais civis e da vítima, a compor coeso conjunto probatório desfavorável aos réus, inobstante sua negativa de prática criminosa. Desclassificação à forma culposa. Descabimento. Provas cabais. Condições de coleta das peças veiculares, destituídas de documentação ou emplacamento regular, e várias indicando recente desarticulação do veículo a que originalmente foram anexadas na fabricação, que demonstram a inequívoca origem ilícita. Réus que se dedicavam à "reciclagem" e deveriam ter, no padrão do homem médio, conhecimento ou fundada suspeita sobre a procedência espúria, por sinal, comprovada para o veículo localizado. Dolo próprio ao tipo penal dessumido a partir do quanto objetivamente apurado. Automóvel da vítima Valdizar. Pleito de reforma do fundamento legal para atipicidade. Cabimento. Provas que acenam à inequívoca procedência espúria das placas, clonadas, mas sem condão para caracterizar a receptação, como reconhecido no piso. Ausência de caracterização da receptação, o que leva ao reconhecimento do art. 386, inciso III, do CPP, como base legal. Condenação confirmada em desfavor dos réus quanto a ambos os delitos, operada a reforma logo acima exposta.

2.- Dimensionamento. (i) Corréu José Sênior. Pena-base elevada em 1/6. Redução ao piso como medida que se impõe. Referência a processos em curso não devem dar azo a circunstância negativamente valorada, mercê de se infringir a presunção de não culpabilidade. Reconhecimento da condenação anterior a título de antecedentes. – (ii) Reincidência. Prejudicado o pleito de atenuação da resposta punitiva pelo afastamento da agravante. – (iii) Corréu Jefferson. Pena-base elevada em 1/6. Redução ao piso como medida que se impõe. Inviável o uso de condenação anterior, já lançada a título de reincidência, também para valorar circunstância negativa de personalidade, mercê de se infringir o "ne bis in idem". – (iv). Reincidência. Caráter genérico. Condenação anterior por tráfico de drogas. Inviável fixar a mesma fração de 1/3, mercê de se ferir a isonomia. Proporcionalidade na fração, ora estipulada, de 1/5, em se tratando de condenação anterior por crime equiparado a hediondo. Pleito parcialmente acolhido. – (v) Regime inicial semiaberto para os citados corréus. Cabimento. Condição de reincidentes, ainda mais de José sênior, reincidente específico. Gravidade concreta dessumida da multiplicidade de peças e carcaças veiculares, refletindo o tempo e o impacto econômico indireto da atividade criminosa. – (vi) Substituição da pena corporal por restritivas de direitos para Jefferson. Sanções "alternativas" socialmente não aconselháveis. Fins punitivo e dissuasório. Crime de associação que, ademais, traz intrínseco o fator de se protrair no tempo. Dosimetria parcialmente reformada.

Parcial provimento.